Tribunal: TCU
Processo: 014.175/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3496/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres da unidade instrutiva emitido nos autos (peças 16-18), ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no item 1.8.1 do Acórdão 4144/2022-TCU-Primeira Câmara , encerrar o processo e arquivar os autos, expedindo a ciência proposta pela unidade instrutiva. 1. Processo TC- Processo 014.175/2022-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Rondônia. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Confea, com fundamento no art. 9o, II, da Resolução-TCU 315, de 2020, que, conforme dispõe o art. 11 c/c art. 12 da IN-TCU 71/2012, o não envio da tomada de contas especial em até cento e oitenta dias após a sua instauração caracteriza grave infração à norma legal e sujeita a autoridade administrativa omissa às sanções legais.